Tribunal: TJBA
Processo: 8019711-69.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019711-69.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DAVID BARBIERI Advogado(s): GABRIEL DOS SANTOS SODRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO DEFENSIVO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU, ORA RECORRENTE, CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E Adulteração de sinal identificador de veículo. ARTS. 180, CAPUT E 311, § 2º, INCISO III, DO CP. CONDENAÇÃO QUE NÃO MERECE REPAROS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO QUE CARECE DE ALBERGAMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA CONSISTENTE NA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DOLO CONCERNENTE À RECEPTAÇÃO – CIRUCNSTÂNCIA QUE ENSEJA, A SEU VER, DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DO TERMO DE ENTREGA/RESTITUIÇÃO DO OBJETO. AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS EM JUÍZO, ALÉM DA CONFISSÃO DO RÉU EM SEDE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR JUÍZO DE CERTEZA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8019711-69.2023.8.05.0150, tendo como Apelante David Barbieri e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11